Tribunal: TJSP
Processo: 2358061-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do indébito em dobro c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência inaudita altera parte". Insurgência do banco réu quanto à determinação de custeio de prova e valor dos honorários periciais. Inadmissibilidade.

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO JUDICIAL. Designação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do indébito em dobro c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência inaudita altera parte". Insurgência do banco réu quanto à determinação de custeio de prova e valor dos honorários periciais. Inadmissibilidade.

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO JUDICIAL. Designação de perícia grafotécnica. Impugnação da autenticidade da assinatura pelo consumidor. Onus probandi que recai sobre a parte que produziu o documento. Aplicação do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, em detrimento do art. 95 do mesmo diploma. Princípio da especialidade. Tema 1.061 da Corte Cidadã. Precedentes desta Turma Julgadora.

HONORÁRIOS ESTIMADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). DETIDA EXPLANAÇÃO SOBRE A COMPLEXIDADE E QUANTIDADE DE CONTRATOS. Banco recorrente que impugnou referida fixação de forma genérica e sem qualquer plausibilidade. Ausência de abuso da Sra. Perita no tocante à estimativa de remuneração de seu trabalho. Precedentes.

DECISÃO RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.